Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE E USO DE ENTORPECENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais, apesar de ser de especial valia neste tipo de crime, não foi minimamente corroborado por outras evidências probatórias, de sorte a permitir a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Mantida a sentença que desclassificou a conduta para porte e uso de entorpecente.
2. Recurso conhecido e desprovido.